Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VENCIMENTOS DO DEVEDOR. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. LIBERAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu os pedidos de liberação dos valores penhorados e disponíveis em conta judicial e de realização dos próximos depósitos diretamente em sua conta corrente.
2. Na forma do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do credor, visando à satisfação do crédito, respeitando os princípios da celeridade, economia processual e efetividade.
3. O depósito dos valores penhorados mensalmente em conta judicial, com liberação apenas após a quitação integral do débito, contraria o princípio da celeridade e da efetividade da execução.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.